Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FIANÇA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE. DIREITO DO FIADOR. REQUERIMENTO. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ART. 835 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Existindo acervo probatório apto a lastrear a hodierna condição de hipossuficiência, há que se conceder o beneplácito da justiça gratuita.
3. Em razão do caráter acessório do contrato de fiança, a jurisprudência entende que o fiador, embora detenha interesse econômico, não é parte legítima para propor ação visando à revisão das cláusulas contratuais do contrato principal, uma vez que o titular deste direito material é o devedor, sendo incabível o fiador atuar como substituo processual. Não obstante, não buscando a fiadora discutir qualquer cláusula do contrato principal firmado pelo devedor, mas sim a exoneração da fiança em razão de prorrogação contratual da qual alega não ter anuído, há de reconhecer sua legitimidade para discutir acerca do contrato de fiança do qual é titular.
4. Embora seja válida a cláusula contratual que estabelece a prorrogação automática da fiança com a do contrato principal, caso exista cláusula do contrato principal estabelecendo que o fiador não pode se exonerar da fiança, esta perde a sua eficácia após a prorrogação não anuída do referido contrato, possuindo o fiador a faculdade de se desonerar da obrigação.
5. Para tanto, o fiador deve notificar o pedido de exoneração nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil – vale dizer, ainda que haja expressa renúncia ao direito de exoneração –, desde que no período de prorrogação contratual, e antes da inadimplência do devedor e sua cobrança contra o fiador.
6. Havendo omissão da instituição bancária, embora notificada, quanto à desoneração da fiança, e posterior resistência oferecida ao feito, cabe a condenação aos honorários advocatícios, uma vez vencida, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.
7. Negou-se provimento ao recurso.